Tribunal: STF
Processo: Rcl 54986
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas/RS propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos autos de n. 0020425-25.2022.5.04.0201, na qual alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485.



    O reclamante narra ter o Juízo de origem determinado à municipalidade o pagamento de créditos trabalhistas devidos pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o Relatório. 



    2. No julgamento da ADPF 275, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27/6/2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, o ato judicial reclamado determinou o sequestro de valores existentes em contas do Município de Canoas, no seguintes termos:



    Considerando o teor do documento de id 619e64c , bem como que o Município não comprova o pagamento mensal dos salários da reclamante, que se encontra em gozo de licença-maternidade, conforme compromisso assumido no processo de mediação nº 0020002-86.2022.5.04.0000 juntado com a contestação, determino o sequestro de R$62,858,40, referente à parcela mensal fixada no id 476123f, no período de maio/2022 a março de 2023. 



    Bloqueado o valor, dê-se vista às partes. 



    No silêncio, libere-se, de forma mensal, o valor de R$5.714,40. Dados bancários no id 476123f .



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Incabível, portanto, o sequestro de valores ora impugnado. 



    Todavia, ressalto que, em relação à inclusão da ora beneficiária em folha de pagamento até o término do período estabilitário, com o intuito de pagamento das parcelas vincendas, não há estrita aderência em relação objeto dos paradigmas invocados, que nada dispuseram acerca da possibilidade de imposição de obrigação de fazer. 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da ordem de sequestro impugnada até decisão final nesta reclamação, sem prejuízo da manutenção da obrigação de pagamento das parcelas vincendas.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente